Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-39.2022.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800530-39.2022.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ANA MARIA PORTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra acórdão que, em sede de agravo interno em remessa necessária, manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, assegurando à autora, professora aposentada, o direito à gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010, com reflexos nos proventos e pagamento retroativo.

2.O embargante alega omissão e contradição quanto à natureza jurídica da vantagem, sua incorporação aos proventos, momento de aquisição do direito, ausência de contribuição previdenciária e análise do conjunto probatório, além de sustentar inaplicabilidade da norma ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza jurídica da gratificação e sua repercussão nos proventos; e (ii) se é possível a análise, em sede de embargos de declaração, de teses não suscitadas anteriormente, caracterizando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da gratificação, reconhecendo seu caráter permanente e a obrigatoriedade de sua implementação, afastando qualquer omissão.

6. A ausência de pagamento da vantagem durante a atividade não impede sua incorporação aos proventos, sob pena de se validar conduta ilegal da Administração.
7. As alegações relativas ao momento de aquisição do direito, contribuição previdenciária e análise probatória não foram suscitadas no agravo interno, configurando inovação recursal, insuscetível de conhecimento na via dos aclaratórios.
8. Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação apta à solução da controvérsia.
9. Ausentes os vícios alegados, evidencia-se o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Configura inovação recursal a suscitação de teses não deduzidas no recurso anterior, inviabilizando sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

3. A ausência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos aclaratórios, podendo ser reconhecido seu caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0800618-03.2024.8.14.0034.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face do acórdão (ID. 34673796), de minha relatoria, proferido em sede de agravo interno nos autos de remessa necessária, por meio do qual foi mantida a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANA MARIA PORTO DE SOUZA.

Na origem, a demanda versa sobre o reconhecimento do direito da autora, professora aposentada da rede municipal, à percepção de gratificação de nível superior, no percentual de 80% sobre o vencimento base, prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010, tendo a sentença determinado a implementação da vantagem, com reflexos nos proventos de aposentadoria e pagamento de valores retroativos desde a citação.

A decisão monocrática (ID. 28846416) proferida em sede de remessa necessária confirmou integralmente a sentença, entendimento posteriormente ratificado pelo acórdão nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal aposentada, determinando a implantação da gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, com pagamento das parcelas retroativas.

2.O ente público sustenta que a vantagem não pode ser concedida indistintamente, sob pena de duplicidade remuneratória e violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e unicidade remuneratória, além de alegar impacto financeiro indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal aposentada, ocupante do cargo de professora e portadora de licenciatura plena, faz jus à gratificação de nível superior prevista em lei municipal, independentemente do nível originário do cargo, e se há ilegalidade na decisão que determinou sua implantação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 estabelece, de forma objetiva, que aos professores portadores de licenciatura plena será atribuída gratificação de 80% sobre o vencimento base, não condicionando o benefício ao nível de escolaridade exigido para o provimento originário do cargo.

5. Preenchido o requisito legal desde 2006, nasceu para a Administração o dever de implantar a vantagem, tratando-se de ato vinculado. A interpretação restritiva pretendida pelo Município implica criação de requisito não previsto em lei.

6. A gratificação possui natureza autônoma e permanente, vinculada à qualificação profissional, não configurando bis in idem nem afronta ao princípio da unicidade remuneratória.

7. A alegação de impacto orçamentário não afasta direito subjetivo assegurado por lei. Precedentes desta Corte reconhecem o direito à gratificação de escolaridade quando comprovada a formação superior, ainda que o cargo exija nível médio.

8. Inexistência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O professor da rede municipal que comprova licenciatura plena faz jus à gratificação de nível superior prevista em lei local, independentemente do nível de escolaridade exigido para o cargo efetivo. 2. A gratificação de escolaridade, prevista de forma objetiva em lei municipal, constitui ato vinculado da Administração, não configurando duplicidade remuneratória nem podendo ser afastada por alegação genérica de impacto financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária nº 0801554- 92.2022.8.14.0003, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025; Súmula nº 85/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

Irresignado, o Município opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão.

Alega, inicialmente, que, embora o julgado tenha afirmado a automaticidade da concessão da gratificação, deixou de considerar que a tese recursal não questiona a validade da norma, mas sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à análise da natureza jurídica da vantagem e sua repercussão nos proventos de aposentadoria, especialmente no que se refere ao seu caráter permanente ou transitório e à necessidade de observância do regime jurídico previdenciário.

Sustenta também omissão quanto ao momento de aquisição do direito, afirmando que a autora concluiu o curso superior apenas em 2016, próximo à aposentadoria ocorrida em 2018, sem que o acórdão tenha examinado a questão sob a ótica do direito adquirido e da exigência de efetivo exercício da vantagem para fins de incorporação aos proventos, bem como a inexistência de contribuição previdenciária sobre a verba.

Aponta, ademais, omissão na apreciação do conjunto probatório, destacando que documentos constantes dos autos indicariam que a gratificação jamais foi implementada durante a vida funcional da servidora, circunstância que, em seu entendimento, afastaria a possibilidade de incorporação automática da vantagem aos proventos, à luz do princípio contributivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida integração do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certifica a certidão de ID. 35458265.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios invocados.

Quanto à alegação de omissão acerca da natureza jurídica da gratificação, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando o caráter permanente da vantagem, por decorrer do preenchimento de requisito objetivo previsto em lei, integrando a remuneração da servidora. Assentou-se, ainda, que a omissão administrativa no seu pagamento não tem o condão de descaracterizar tal natureza nem de impedir sua incorporação aos proventos, sob pena de se prestigiar conduta ilegal da Administração. Inexiste, portanto, qualquer lacuna a ser suprida.

No tocante às alegações relativas ao momento de aquisição do direito, à exigência de prévio exercício da vantagem, à ausência de contribuição previdenciária e à suposta não apreciação do conjunto probatório, verifica-se que tais questões não integraram as razões do agravo interno, o qual se limitou à discussão sobre o nível originário do cargo, a alegada duplicidade remuneratória e o impacto financeiro da medida.

Configura-se, assim, inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de embargos de declaração, por implicar indevida ampliação do objeto devolvido ao órgão colegiado. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. ALEGAÇÃO NOVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Márcio Venâncio da Silva, servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 53/2005, com alterações da Lei Municipal nº 194/2011. A sentença determinou a incidência retroativa respeitando o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de tese jurídica apresentada apenas em sede recursal, não arguida na fase de conhecimento perante o juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não pode ser conhecida quando a parte recorrente apresenta, somente na fase recursal, fundamentos jurídicos ou fáticos não discutidos anteriormente, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

4
. A vedação à inovação recursal tem amparo na doutrina processual e visa preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, evitando que a parte adversa seja surpreendida por tese inédita sem possibilidade de manifestação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal reconhece que a inovação recursal impede o conhecimento do recurso, ainda que a apelação tenha efeito devolutivo amplo.

6. No caso, o Município apresentou como fundamento recursal a aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, o que não havia sido suscitado na instância de origem, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de fundamento jurídico novo apenas em sede recursal, sem ter sido arguido perante o juízo de primeiro grau, configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.013, §1º, e 1.014; Lei Complementar nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 06.11.2017; TJPA, AgInt nº 9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 11.04.2022, publ. 27.04.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800618-03.2024.8.14.0034 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-04)

Nesse contexto, não há omissão a ser suprida, porquanto os fundamentos invocados não foram oportunamente devolvidos à apreciação deste órgão julgador por ocasião do agravo interno.

De todo modo, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses efetivamente deduzidas, reconhecendo que o art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 estabelece critério objetivo para a concessão da gratificação, não condicionado ao nível de escolaridade do cargo, bem como afastando a alegação de duplicidade remuneratória, diante da natureza autônoma da vantagem.

Tais fundamentos mostram-se coerentes com a orientação adotada ao longo de toda a cadeia decisória, na qual já se havia afirmado o caráter vinculado da concessão e a ilicitude da omissão administrativa, evidenciando a uniformidade do entendimento firmado desde a sentença até o julgamento do agravo interno.

Cumpre ressaltar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta à resolução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e evidenciado o caráter protelatório da insurgência, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada de embargos de declaração, quando manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026